Tribunal: CARF
Processo: 10315.720092/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720092/2015-42
ACÓRDÃO
1001-003.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA MILENIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EFEITO
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
APLICADA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Sumula CARF n. 2).
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de
150% para 100%, em razão da retroatividade benigna, nos termos do voto da Relatora.

Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720092/2015-42
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-52.568 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada, consoante a ementa abaixo transcrita:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As receitas omitidas compõem o faturamento da empresa e estão sujeitas
à tributação conforme a legislação fiscal aplicável.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO NÃO APRESENTADA.
O IRPJ será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa na hipótese
do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos
a ensejar decisão diversa.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720092/2015-42
3
Não há que se falar em nulidade se não houve cerceamento ao direito de
defesa, os autos foram lavrados por servidor competente e não se observa
qualquer outra hipótese de nulidade.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. OMISSÕES DE RECEITAS. CÁLCULOS DOS
TRIBUTOS.
PAGAMENTOS
CONSIDERADOS.
MULTAS
APLICADAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO.
Não se instaurou contencioso sobre as matérias não contestadas: omissões
de receitas, cálculos dos tributos, os pagamentos considerados, multas
aplicadas e responsabilidade solidária, nem por parte da autuada nem do
responsável solidário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeito erga omnes e que não se
refiram ao caso concreto do contencioso administrativo ou não encontre
correspondência ou aplicação nem aos fatos nem às matérias de direito do
processo administração apreciado, em nada mais lhe serve do que simples
ilustração de argumentos, posto que, nessas circunstâncias, não transmite
qualquer efeito vinculante ao processo administrativo.

Diante da conduta do sujeito passivo de não fornecer a escrituração comercial e
fiscal e consequente impossibilidade de determinação da base tributável pelo lucro real, restou
como único meio de apuração a utilização do lucro arbitrado para todo o período fiscalizado, com
base na receita bruta de serviços, obtidas através de consulta ao portal do TCM do Ceará.
Assim, foram lançados IRPJ, CSLL, pelo lucro arbitrado e as contribuições PIS e
Cofins foram cumulativas tendo vista a tributação do IRPJ pelo lucro arbitrado.
Além disso, houve lançamento das Contribuições Previdenciárias e para outras
Entidades, incidentes sobre as remunerações mensais pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
Nesse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual sustenta, em suma,
violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, em razão do efeito confiscatório da multa
aplicada.
É o Relatório.

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720092/2015-42
4
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente se limitou a tratar apenas da questão
atinente à multa aplicada.
Sustentou a Recorrente a violação ao art. 150, IV, da Constituição, em razão do
efeito confiscatório da multa no patamar aplicado.
Não obstante tal alegação, convém salientar que, nos termos da Súmula CARF n.o 2,
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, rejeito à alegação quanto à inconstitucionalidade da multa.
Contudo, acerca da aplicação da multa qualificada, esse Colegiado, em reiteradas
decisões, tem entendido pela redução do patamar de 150% para 100%, em razão da
retroatividade benigna da norma regente do tema, consoante o ilustre voto da Conselheira
Carmen Saraiva, constante do Acórdão n.o 1001-003.821 , o qual utilizo como razões de decidir:
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720092/2015-42
5
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...).
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação
inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade
benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário
Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.

Portanto, em decorrência da retroatividade benigna, voto por reduzir a penalidade
aplicada de 150% para 100%.
Quanto ao requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito, cabe salientar
que a matéria objeto de impugnação já está abarcada pela exigibilidade, em obediência ao art.
151, III, do CTN.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100%, em razão da retroatividade benigna.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.821 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720092/2015-42
6

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1076
DF CARF MF
Original